Tribunal: TCU
Processo: 020.456/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento para verificar o cumprimento de acórdãos decorrentes de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a existência e eficácia dos controles internos referentes à concessão dos benefícios do seguro desemprego ao pescador artesanal em função do período de defeso (Seguro Defeso) no estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do monitoramento do Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro) e do Acórdão 1905/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar como "não cumpridas" as deliberações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9 do Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), e 9.3.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 1905/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.2. considerar como "em cumprimento" as deliberações constantes dos itens 9.1.4.1 do Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário e 9.3.2.1 do Acórdão 1905/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.3. considerar "cumprida" a determinação constante do item 9.1.4.2 Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA); 9.5. autorizar à SecexAgroambiental a dar prosseguimento ao monitoramento das determinações referidas nos itens 9.1 e 9.2 do presente Acórdão.